Tribunal: TJPA
Processo: 0801400-65.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801400-65.2020.8.14.0061

APELANTE: REURY ALENCAR PORTO

APELADO: RESIDENCIAL PARK DOS BURITIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0801400-65.2020.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: TUCURUÍ/PA (1ª VARA CÍVEL)

APELANTE: REURY ALENCAR PORTO
(ADVOGADOS AMANDA VIEIRA MARTINS E RAFAEL ROLLA SIQUEIRA)

APELADO: RESIDENCIAL PARK DOS BURITIS LTDA.
(ADVOGADO ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DE JUROS. TAXA CONTRATUAL DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. INFRAESTRUTURA DO EMPREENDIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação revisional de contrato cumulada com perdas e danos, julgou improcedentes os pedidos de revisão de cláusulas contratuais e indenização, afastando alegações de abusividade de juros e de descumprimento contratual quanto à infraestrutura de loteamento, bem como indeferindo a produção de provas pericial e testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento de provas, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se houve abusividade ou capitalização indevida de juros apta a justificar a revisão contratual; (iii) determinar se restou comprovado o descumprimento contratual relativo à infraestrutura do empreendimento, ensejando indenização por perdas e danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências desnecessárias quando entender suficiente o conjunto probatório, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 370 do CPC.

4.

Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento das provas é fundamentado e a controvérsia pode ser dirimida com base nos elementos já constantes dos autos.

5.

A revisão contratual exige demonstração concreta de abusividade, incumbindo à parte autora o ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6.

A mera alegação genérica de abusividade não comprova a existência de capitalização ilícita de juros, sobretudo quando o contrato prevê encargos de forma clara e previamente definida.

7.

A previsão de juros de 0,69% ao mês, equivalente a aproximadamente 8,28% ao ano, mostra-se dentro dos limites legais aplicáveis, não evidenciando abusividade.

8.

A estipulação de taxa mensal não implica, por si só, capitalização ilegal, especialmente quando os reajustes são realizados em periodicidade anual, conforme pactuado.

9.

A jurisprudência do STJ admite a capitalização de juros quando expressamente pactuada, não se confundindo a utilização de juros compostos com anatocismo vedado.

10.

Em contratos com parcelas prefixadas, o consumidor possui ciência prévia do valor das prestações, afastando alegação de surpresa ou onerosidade excessiva.

11.

Os documentos constantes dos autos indicam o cumprimento das obrigações contratuais pela parte ré, inexistindo demonstração de inadimplemento apto a ensejar indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o indeferimento de provas é fundamentado e o conjunto probatório é suficiente para o convencimento do magistrado. 2. A revisão de contrato exige prova concreta de abusividade, não bastando alegações genéricas. 3. A estipulação de juros em percentual moderado e dentro dos limites legais, com previsão contratual clara, afasta a alegação de abusividade. 4. A ausência de prova do descumprimento contratual quanto à infraestrutura do empreendimento impede o reconhecimento do dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 373, I, 487, I, 85, §8º, e 98, §3º; Lei da Usura; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 121; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08/08/2012; STJ, AgRg no REsp 957.332/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 09/08/2011; STJ, AgRg no REsp 761.275/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18/12/2008; TJSC, AC 0501180-62.2012.8.24.0023, Rel. Des. Monteiro Rocha, j. 15/05/2018; TJPA, Apelação Cível nº 0801402-35.2020.8.14.0061, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 09/03/2026; TJPA, Apelação Cível nº 0801399-80.2020.8.14.0061, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 27/08/2025; TJPA, Apelação Cível nº 0801397-13.2020.8.14.0061, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 01/08/2023; TJPA, APL nº 0801414-49.2020.8.14.0061, Rel. Desa. Luana de Nazareth A. H. Santalices.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém/PA, data registrada no sistema

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0801400-65.2020.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: TUCURUÍ/PA (1ª VARA CÍVEL)

APELANTE: REURY ALENCAR PORTO
(ADVOGADOS AMANDA VIEIRA MARTINS E RAFAEL ROLLA SIQUEIRA)

APELADO: RESIDENCIAL PARK DOS BURITIS LTDA.
(ADVOGADO ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
apelação cível
, interposta por
Reury Alencar Porto
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tucuruí/PA, que – nos autos da
Ação Revisional de Contrato c/c Pedido de Perdas e Danos,
ajuizada por Reury Alencar Porto, em desfavor de Residencial Park dos Buritis LTDA – julgou improcedentes os pedidos iniciais, afastando a alegação de cobrança abusiva de juros e reconhecendo que a infraestrutura contratada foi entregue nos moldes pactuados, indeferindo, ainda, a produção de provas pericial e testemunhal.

Inconformado, alega o apelante, em resumo, cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a devida produção das provas requeridas, como perícia contábil para comprovar a prática de anatocismo (juros sobre juros), perícia técnica no local para avaliar a qualidade do material utilizado na infraestrutura do empreendimento e prova testemunhal quanto às condições da entrega do loteamento.

Sustenta que tais provas eram essenciais para demonstrar a abusividade dos juros aplicados, os quais teriam sido capitalizados de forma ilegal, em afronta à Súmula 121 do STF e à Lei da Usura, bem como para evidenciar o descumprimento contratual pela ré, que teria entregue o loteamento sem a prometida rede de iluminação pública e com pavimentação de baixa qualidade.

Alega, ainda, que a sentença ignorou a hipossuficiência do consumidor e o conteúdo probatório anexado à inicial, indeferindo os pedidos sob a justificativa de ausência de provas, ao mesmo tempo em que impediu sua produção.

Requer a anulação da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa, ou, subsidiariamente, sua reforma para reconhecimento da procedência dos pedidos iniciais.

Por sua vez, pleiteia o apelado, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo que os pedidos do autor carecem de amparo probatório e legal.

Sustenta que a cobrança de juros contratualmente previstos foi feita de forma clara, regular e em conformidade com os limites legais, inexistindo prática de anatocismo. Ressalta que a taxa de 0,69% ao mês está dentro dos parâmetros legais.

Quanto às alegações de má qualidade da infraestrutura e ausência de iluminação pública, afirma ter cumprido integralmente as obrigações contratuais, não sendo responsável por serviços atribuídos ao poder público.

Defende a legitimidade do julgamento antecipado da lide, por entender que os autos estavam suficientemente instruídos. Ao final, pugna pela manutenção integral da sentença.

Por derradeiro, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0801400-65.2020.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: TUCURUÍ/PA (1ª VARA CÍVEL)

APELANTE: REURY ALENCAR PORTO
(ADVOGADOS AMANDA VIEIRA MARTINS E RAFAEL ROLLA SIQUEIRA)

APELADO: RESIDENCIAL PARK DOS BURITIS LTDA.
(ADVOGADO ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do
recurso, adianto não ser caso de provimento.

No ponto, reproduzo fragmento da sentença recorrida, adotando-o como razão de decidir:

“Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame direto do mérito, uma vez desnecessária a produção de quaisquer outras provas e considero o processo pronto para julgamento. Ademais, “a revisão de cláusulas contratuais é questão puramente de Direito e sua solução não depende de prova pericial, conforme decide reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça” (TJSP: Apel. 0204689-70.2009.8.26.008). Rejeito a impugnação a gratuidade processual porque genérica e desprovida de comprovação documental quanto à possibilidade financeira da autora. Rejeito igualmente a preliminar de inépcia da inicial, pois, confunde-se com o próprio mérito da ação. Quanto a produção de perícia técnica no local, postulada pela requerente, é desnecessária a realização de perícia, já que o objeto está vinculado à matéria de direito, o que torna dispensável esta modalidade probatória. No mais, a prova testemunhal e a pericial, carecem de pertinência e utilidade, ante os documentos existentes nos autos. Quanto a perícia de instalações Sanitárias, não há no contrato ou qualquer documento nos autos, a entrega referente a rede de esgoto. Mas sim, como sendo de obrigação da autora, conforme § 5°, da cláusula 8ª do termo (Id 19004704). Há mais. A afirmação da necessidade de perícia é manifestamente descabida, não havendo indicação da necessidade de identificação de alguma circunstância específica. Tanto que não se apontou, no caso concreto, sua necessidade. Indefiro sua realização. Limita-se a controvérsia a validade das cláusulas contratuais. É dever do contratante tomar ciência das condições às quais se vincule quando da assinatura do contrato, não havendo que se flexibilizar seu cumprimento pelo simples fato de se tratar de um contrato de adesão. A análise do instrumento contratual permite concluir inexistirem irregularidades na avença quanto à capitalização dos juros, com clara identificação da taxa de juros mensal, anual, o valor da parcela, seu prazo e o valor total final a ser pago. A taxa de juros não se mostra abusiva porquê de acordo com a taxa média de mercado. No mais, observo que o autor se limitou a afirmar que os juros fixados eram abusivos. Não trouxe, contudo, qualquer elemento adicional que permitisse concluir pela procedência de seu questionamento. Não trouxe a informação de qual é a taxa média praticada em contratos semelhantes ao que celebrou com a ré. Não indicou quais seriam os custos da ré para desenvolver sua atividade. Ora, a taxa de juros, como forma de remuneração pelo capital emprestado, utiliza diversos elementos para a sua formação, dentre eles: custo administrativo (funcionários, aluguel, manutenção, etc), impostos, risco de crédito (fator de inadimplência), spread, dentre outros. Tais custos refletem os gastos havidos pela requerida no desenvolvimento de sua atividade empresarial e, ainda, o valor do seu lucro. Não é possível constatar abuso na definição de juros contratuais com base, apenas, na alegação genérica de que é abusivo. De outro prisma, a jurisprudência pacificou a possibilidade de capitalização mensal para entidades que fazem parte do sistema financeiro nacional. Para as demais entidades (como é o caso da requerida) aplica-se a lei de usura, podendo ser cobrado juros até 12% (doze por cento) ao ano, permitindo apenas a capitalização anual. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROTOCOLO VIA FAX. AUSÊNCIA DA PETIÇÃO ORIGINAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO DE DIREITO. SÚMULAS. N. 5 E 7 DO STJ. INAPLICABILIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. VEDAÇÃO. (...) 4. A capitalização mensal de juros remuneratórios é vedada nos contratos de financiamento imobiliário. 5. Embargos de declaração não conhecidos e agravo regimental desprovido"( AgRg no REsp 957.332/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 22/08/2011 - grifou-se). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FIRMADO COM CONSTRUTORA. JUROS. 12% AO ANO. APLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA LEI DA USURA. DOBRO DO LIMITE DE 6% PREVISTO NO CCB/16. ENTIDADE QUE NÃO INTEGRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INDEXADORES AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE E VANTAGEM EXCESSIVA VERIFICADA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS 5 E 7 DA SÚMULA DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A Construtora Ré não é instituição financeira, não integrando, dessa forma, o Sistema Financeiro Nacional. Desse modo, incidente a Lei da Usura, em especial seu artigo 1º, que estabelece o patamar de 12% ao ano, ou seja, o dobro da taxa legal prevista no Código Civil de 1916, no limite de 6% ao ano. 2. A utilização do CUB-Sinduscon, índice de idêntica natureza do INCC, somente se afigura incabível após a conclusão da obra do imóvel. Precedentes.

3. Ausente a ocorrência de abusividade e de vantagem excessiva oriundas da pactuação dos indexadores: CUB-Sinduscon, quando em construção o imóvel, e IGP-M, após sua entrega, conforme consignado pelo Tribunal de origem com base no acervo fático-probatório, a inversão do julgado encontra óbice contido nos Enunciados 5 e 7 da Súmula desta Corte. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 761.275/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 26/02/2009). DIREITO CIVIL - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PROCEDÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU - IRRESIGNAÇÃO DA RÉ - 1. PRESCRIÇÃO TRIENAL - AFASTAMENTO - PEDIDO REVISIONAL QUE, EMBORA TENHA SIDO CUMULADO COM O DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, SUJEITA-SE AO PRAZO DAS AÇÕES PESSOAIS - 2. MANUTENÇÃO DO CUB COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA OU APLICAÇÃO DO IGPM-FGV - AFASTAMENTO - OBRA CONCLUÍDA - APLICAÇÃO DO INPC - INDEXADOR OFICIAL DITADO PELA CORREGEDORIAGERAL DA JUSTIÇA DESTE TRIBUNAL - 3. PERIODICIDADE MENSAL DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA ANUAL CONFORME ART. 28, CAPUT, DA LEI N. 9.069/95 - 4. APLICAÇÃO DA TAXA MENSAL DE JUROS - VEDADA A CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1. O prazo prescricional aplicável à ação de revisão de contrato, ainda que cumulada com repetição de indébito, é o das ações pessoais, nos termos do artigo 205 do CC/2002 (art. 177 do CC/1916), pois fundada a ação em direito pessoal. 2. Contratada a aquisição de imóvel totalmente construído, é inviável a utilização do CUB como índice de atualização monetária. 3. Prazo de incidência da correção monetária menor que um ano nos contratos com cláusula de reajuste por índice de preço não tem qualquer efeito jurídico, a teor do art. 28, § 1º, da Lei n. 9.068/95. 4. Em compromisso de compra e venda de imóvel é vedada a capitalização mensal de juros. (TJ-SC - AC: 05011806220128240023 Capital 0501180-62.2012.8.24.0023, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 15/05/2018, Sexta Câmara de Direito Civil). No caso concreto, verifico que a cláusula contratual que trata da matéria está redigida nos seguintes termos: “CLÁUSULA 2ª: DAS VENDAS A PRAZO – FORMA DE REAJUSTE DAS PARCELAS (...) FORMA DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA: A CADA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, SERÁ APURADA A VARIAÇÃO ACUMULADA DO I.G.P.M./F.G.V. QUE SERÁ APLICADA E COBRADA NAS 12 (DOZE) PARCELAS SUBSEQUENTES.

(...) §2º ALÉM DA CORREÇÃO MONETÁRIA, AS PARCELAS SERÃO ACRESCIDAS DE JUROS COMPENSATÓRIOS CAPITALIZADOS E 0,69% A.M. (ZERO VIRGULA SESSENTA E NOVE POR CENTO AO MÊS) (grifei). À primeira vista, poderia se pensar que estamos diante de uma capitalização mensal, já que o juro está estabelecido na periodicidade mensal, mas não é o que ocorre, pois o caput prevê de forma expressa que o reajuste das parcelas (correção e juros) ocorre sempre a cada período de 12 (doze) meses. E é justamente o que se depreende do demonstrativo de pagamentos juntado na inicial pela própria parte requerente, onde as parcelas são corrigidas em blocos de 12 (doze). A tarifa pactuada equivale a uma taxa de juro anual de 8,28% (oito virgula vinte e oito por cento), portanto abaixo do limite de 12%a.a, permitido na legislação. Conclui-se, portanto, que não há absolutamente nada a ser revisado. O mesmo pode ser dito com relação à alegação de que houve perdas e danos, sendo improcedente a demanda na medida em que o requerido comprovou que o empreendimento foi entregue com todas as condições pactuadas. Desnecessárias demais considerações. DECIDO. Ante o exposto, e do mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o presente feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na conformidade com o art. 85, §8°, do Código de Processo Civil, a qual suspendo em razão da justiça gratuita, conforme art. 98, §3°, do CPC”.

Pois bem.

O ponto inicial da controvérsia é decidir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção das provas requeridas pela parte autora.

O ordenamento jurídico assegura o contraditório e a ampla defesa, porém também atribui ao magistrado, na qualidade de destinatário da prova, o poder de indeferir diligências que entender desnecessárias, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.

No caso, a parte autora requereu a produção de prova pericial contábil, perícia técnica no local e prova testemunhal. Todavia, o Juízo de origem indeferiu tais provas de forma fundamentada, consignando que os elementos constantes dos autos eram suficientes para a formação de seu convencimento.

Com efeito, não há cerceamento de defesa quando o magistrado, de maneira motivada, entende que o conjunto probatório já é suficiente para o julgamento da lide, sendo legítimo o julgamento antecipado, sobretudo quando a controvérsia pode ser resolvida a partir da prova já acostada aos autos.

Assim
, rejeito a alegação de cerceamento de defesa.

No mérito, igualmente não assiste razão ao apelante.

Quanto à
alegação de abusividade dos juros
, verifico que os encargos foram pactuados de forma clara e previamente definida, não havendo prova de capitalização indevida.

A simples alegação de abusividade, desacompanhada de prova concreta, não é suficiente para justificar a revisão contratual, incumbindo à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, do qual não se desincumbiu.

Com efeito, a parte autora sustenta que teria havido incidência de juros capitalizados de forma ilegal, o que justificaria a revisão do contrato. Todavia, a questão deve ser analisada à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012), firmou entendimento no sentido de que
é admitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada
, nos termos da Medida Provisória nº 2.170-36/2001.

Nesse contexto, importa destacar que a simples previsão de taxa de juros mensal não implica, por si só, ilegalidade, tampouco caracteriza anatocismo vedado, pois a utilização do método de juros compostos na formação da taxa não se confunde, necessariamente, com a cobrança ilícita de juros sobre juros.

No caso, verifica-se que o contrato estabelece a incidência de juros de
0,69% ao mês
, o que corresponde a aproximadamente
8,28% ao ano
, percentual que se mostra moderado e compatível com os parâmetros usualmente admitidos pela jurisprudência.

Além disso, a análise do instrumento contratual e dos demonstrativos de pagamento evidencia que os encargos financeiros foram pactuados de forma clara e previamente definida, com reajustes realizados conforme a periodicidade estipulada, não se evidenciando a incidência de capitalização ilícita.

Ademais, tratando-se de contrato com parcelas prefixadas, o consumidor possui ciência prévia do valor das prestações ao longo da avença, inexistindo alteração unilateral ou surpresa quanto à evolução do débito.

Nesse cenário, não se verifica abusividade apta a justificar a intervenção judicial, sobretudo porque a parte autora não demonstrou, de forma concreta, a ocorrência de cobrança ilegal, limitando-se a alegações genéricas, o que não se mostra suficiente para afastar a validade das cláusulas contratuais, à luz do art. 373, I, do CPC.

Dessa forma, ausente prova de irregularidade na cobrança dos encargos financeiros, não há fundamento para revisão contratual.

No que tange à
alegação de descumprimento contratual quanto à infraestrutura
, também não há prova suficiente nos autos a corroborar as alegações do apelante. Ao contrário, os documentos indicam que o empreendimento foi entregue conforme o pactuado, inexistindo demonstração de inadimplemento contratual apto a ensejar indenização.

A sentença foi categórica ao reconhecer que não há previsão contratual de determinadas obrigações alegadas pela parte autora, como a implantação de rede de esgoto, bem como destacou a inexistência de prova concreta das supostas irregularidades apontadas.

Além disso, a parte autora limitou-se a alegações genéricas acerca da precariedade do loteamento, sem indicar elementos objetivos ou prova técnica capaz de infirmar os documentos apresentados pela parte ré, os quais demonstram a regular execução do empreendimento conforme o pactuado.

Assim, à luz do art. 373, I, do CPC, verifica-se que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Desse modo, correta a sentença ao concluir pela inexistência de inadimplemento contratual apto a ensejar indenização por perdas e danos.

Concluo, assim, que: (a) não houve cerceamento de defesa; (b) não restou comprovada abusividade na cobrança dos juros; e (c) não há prova de descumprimento contratual.

Reforçando o exposto, destaco precedentes recentes deste Tribunal em casos análogos, nos quais foram examinadas alegações semelhantes — formuladas por outros adquirentes em face da mesma empresa ré, também relativas ao mesmo empreendimento imobiliário — envolvendo suposta capitalização indevida de juros, alegado descumprimento de obrigações de infraestrutura e tese de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM PERDAS E DANOS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE. ALEGAÇÃO DE CAPITALIZAÇÃO INDEVIDA DE JUROS. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. PARCELAS PREFIXADAS. ALEGAÇÃO DE FALHAS NA INFRAESTRUTURA DO EMPREENDIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato cumulada com perdas e danos proposta por adquirente de lote urbano contra empresa loteadora. A autora sustentou a ocorrência de capitalização indevida de juros no contrato de compromisso de compra e venda, bem como alegou descumprimento contratual em razão de supostas falhas na infraestrutura do empreendimento imobiliário. O juízo de origem julgou antecipadamente a lide e concluiu pela inexistência de abusividade contratual ou irregularidade na execução do empreendimento, extinguindo o processo com resolução do mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa diante do indeferimento de provas pericial e testemunhal; (ii) se houve capitalização indevida de juros apta a justificar a revisão do contrato; e (iii) se restou comprovado o descumprimento contratual relativo à infraestrutura do loteamento, apto a ensejar indenização por perdas e danos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, entende suficientes os elementos constantes dos autos para a formação de seu convencimento, nos termos do art. 370 do CPC, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide. 5. A análise do contrato e dos demonstrativos de pagamento revela inexistência de capitalização mensal de juros, verificando-se apenas reajustes periódicos previstos contratualmente e taxa anual dentro dos limites legais, sem evidência de anatocismo. 6. O ônus de comprovar a abusividade contratual incumbia à autora, nos termos do art. 373, I,

do CPC, não tendo sido produzida prova apta a demonstrar irregularidade na cobrança das parcelas. 7. Quanto às alegadas falhas na infraestrutura do empreendimento, os documentos apresentados pela empresa, como carta de habite-se e termo de entrega e aceitação das obras, demonstram a regular conclusão do loteamento conforme aprovação da administração pública, inexistindo prova de descumprimento contratual. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para a formação do convencimento do magistrado. A revisão de contrato de compromisso de compra e venda de lote exige demonstração concreta de abusividade ou capitalização indevida de juros, não se configurando anatocismo quando inexistente cobrança de juros sobre juros e quando as parcelas são previamente estabelecidas no contrato. A apresentação de documentação administrativa que comprova a regular conclusão das obras do loteamento afasta alegação de descumprimento contratual e, por conseguinte, o dever de indenizar. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 373, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 121; STJ, AgInt no AREsp 1.096.303/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 17.08.2017; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.035.615/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.03.2023”. (
TJPA, APL. 0801402-35.2020.8.14.0061, Rel.
Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, Julgado em 09/03/2026).

-------------------------------------------------------------------------------------

“EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS – MATÉRIA DEVOLVIDA RESTRITA A CERCEAMENTO DE DEFESA E MULTA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PRECLUSÃO – INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO DE PROVAS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – MULTA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação revisional cumulada com perdas e danos ajuizada pelo apelante em razão de suposta abusividade contratual e descumprimento de obrigações de infraestrutura em loteamento, julgada improcedente em primeiro grau. 2. Apelação limitando-se a alegar: (i) cerceamento de defesa pelo indeferimento das provas pericial, testemunhal e inspeção judicial; e (ii) nulidade da multa de 2% aplicada nos embargos de declaração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Saber se o indeferimento das provas requeridas configura cerceamento de defesa. 4. Verificar a possibilidade de afastamento da multa por embargos de declaração, prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Analisar a impugnação à gratuidade de justiça apresentada nas contrarrazões. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A impugnação à gratuidade de justiça não prospera, pois a benesse foi deferida por decisão anterior não impugnada, operando-se a preclusão (CPC, art. 507). 7. O indeferimento de produção de provas, quando devidamente fundamentado pelo juízo e não demonstrada sua imprescindibilidade, não configura cerceamento de defesa (CPC, art. 370). 8. A multa do art. 1.026, § 2º, do CPC exige demonstração inequívoca de intuito protelatório, não configurada quando se trata do primeiro manejo de embargos de declaração, voltados a sanar omissões ou contradições da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a multa de 2% aplicada nos embargos de declaração, mantendo-se no mais a sentença. Tese de julgamento: 1. A impugnação à gratuidade de justiça apresentada nas contrarrazões é incabível quando a decisão concessiva transitou em julgado por ausência de recurso. 2. Indeferimento fundamentado de provas e ausência de demonstração de sua imprescindibilidade afastam a alegação de cerceamento de defesa. 3. A multa por embargos protelatórios somente se aplica quando demonstrado de forma inequívoca o intuito procrastinatório. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 370, 507, 1.026, § 2º, e 1.021, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.733.541/AM, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 25/06/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.624.827/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 19/10/2020”.
(TJPA, APELAÇÃO CÍVEL 0801399-80.2020.8.14.0061, RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES, Julgado em 27/08/2025).

-
------------------------------------------------------------------------------------

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC. C/C ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA. SENTENÇA CONFIRMADA NA INTEGRALIDADE.

1 – Preliminar de impossibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita a apelante, não acatada. Estabelece o art. 9º da Lei 1.060 /50 que "Os benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias". In casu, a benesse foi deferida à parte autora/apelante na fase de conhecimento. (precedentes do STJ).

2 - Rejeitada a preliminar de Cerceamento de Defesa. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. O juiz não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso já possua elementos de convicção, podendo indeferir as que ele considerar desnecessárias, nos termos do art. 355 , I , do Código de Processo Civil.

3 - Mérito -. A quaestio juris restou decidida, com o enfrentamento de todas as questões de relevância ao deslinde da controvérsia. A pretensão de reforma da decisão não se justifica, uma vez, que na hipótese em exame, não se verifica a má avaliação do fato, ou aplicação do direito de maneira errônea ou equivocada. Não procede o argumento de que existem ilegalidades ou abusividades no contrato de compra e venda firmado entre as partes

4 - No caso dos autos, a capitalização de juros é legítima e permitida. A matéria, já foi apreciada pela Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça que consolidou, o seu entendimento nos moldes do art. 543-C do CPC, (Recurso Especial nº 973.827/RS de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

5 – Litispendência caracterizada. manutenção da sentença que extinguiu o outro processo com base no art. 485 , V , do Código de Processo Civil que reside no fato de estar simultaneamente em curso outra ação idêntica a esta, sob pena de extinção do segundo processo, sem resolução de mérito, por litispendência, como ocorreu no caso em análise, sendo a manutenção da sentença medida de rigor (art. 337 , §§ 1º , 2º e 3º , do CPC ). Frisa-se: o referido processo, já foi julgado em grau de recurso, e
transitou em julgado (certidão de Id. 15273090).

6 - Honorários sucumbenciais devem ser majorados em mais 2% (dois) por cento, em atenção ao regramento contido no §11º do art. 85 do CPC. Fica suspensa a exigibilidade em virtude da AJG concedida na origem.

7- Decisão Monocrática. Recurso de Apelação conhecido e desprovido”.
(TJPA,

Apelação Cível n° 0801397-13.2020.8.14.0061, Relator: Des. Leonardo de Noronha Tavares, Decisão Monocrática; Julgado em 01/08/2023).

Cito, ainda: 1) TJPA, APL.
0801414-49.2020.8.14.0061, Rela. Desa. Luana de Nazareth A. H. Santalices, Julgado em 04.11.2015.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Juízo
a quo
, dê-se baixa na distribuição desta relatora e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém, data disponibilizada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 06/05/2026